Tribunal: TJSP
Processo: 1004335-18.2020.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
"RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral – Prestadora de telefonia que se comprometeu perante audiência no Procon a restabelecer a linha telefônica da autora após quitação do débito – Acordo não cumprido - Dívida já paga – - Transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento - Indenização devida fixada em R$ 5.000,00 – Recurso provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002286
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004335-18.2020.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante SELMA
REGINA HIDALGO, é apelada TELEFONICA BRASIL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), JOSÉ MARCOS MARRONE E MARCOS
GOZZO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004335-18.2020.8.26.0625 -Voto no 49661
2
VOTO No : 49661
APEL.No : 1004335-18.2020.8.26.0625
COMARCA : TAUBATE
APTE. : SELMA REGINA HIDALGO
APDA. : TELEFONICA BRASIL S/A
“RESPONSABILIDADE CIVIL Dano moral Prestadora
de telefonia que se comprometeu perante audiência no
Procon a restabelecer a linha telefônica da autora após
quitação do débito – Acordo não cumprido - Dívida já paga
- Transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento -
Indenização devida fixada em R$ 5.000,00
Recurso
provido.”
1) Insurge-se a apelante contra
sentença que julgou parcialmente procedente ação
de obrigação de fazer c.c. indenização que moveu
contra a apelada, alegando em síntese que, faz
jus à indenização; efetuou o pagamento do
debito; a apelada não restabeleceu sua linha
conforme acordado em audiência no Procon.
Efetuou-se o preparo.
A apelada apresentou contrarrazões,
afirmando que a r. sentença deve ser mantida.
É o breve relatório.
2) Merece acolhimento o recurso.
A autora ajuizou a presente ação
visando
o
restabelecimento
de
sua
linha
telefônica após a quitação do seu débito,
conforme acordado pelas partes em audiência
realizada junto ao Procon.
O
MM.
Juiz
“a
quo”
julgou
parcialmente procedente a ação para determinar o
restabelecimento da linha telefônica da autora
sem, entretanto, reconhecer o dano moral.
Irresignada, a autora interpôs o
presente recurso visando a condenação da apelada
ao pagamento da indenização por danos morais.
Verifica-se, inicialmente, que as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004335-18.2020.8.26.0625 -Voto no 49661
3
obrigações decorrentes do contrato de telefonia
se desenvolvem no âmbito do Código de Defesa do
Consumidor, conforme entendimento pacífico da
doutrina e jurisprudência.
Ao interpretar o art. 22 do referido
código, CLÁUDIA LIMA MARQUES, ANTONIO HERMAN V.
BENJAMIN e BRUNO MIRAGEM especificam quais os
serviços públicos que se submetem à sua regulamentação:
“De qualquer maneira, interessam ao
nosso
estudo
somente
aqueles
serviços prestados em virtude de um
vínculo contratual, e não meramente
cívico, entre o consumidor e o
órgão
público
ou
seu
concessionário. Assim, aplica-se o
CDC,
sempre
que
presente
um
consumidor, aos serviços públicos
referentes ao fornecimento de água,
energia elétrica, gás, telefonia,
transportes públicos, financiamento, construção de moradias populares, etc.”
(“COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR”
2a ed.
pág. 381
RT 2 006 São Paulo).
Caracterizada a relação de consumo
entre as partes, aplicam-se todas as disposições
relativas a esse diploma, sobretudo ao que
concerne à inversão do ônus da prova, responsabilidade solidária dos parceiros e
responsabilidade objetiva.
De
fato,
restou
devidamente
comprovado nos autos que a autora quitou o
débito que mantinha junto à apelada e que as
partes entabularam acordo a fim de que fosse
restabelecida a linha telefônica da autora (fls.
30/34).
A ré não demonstrou qualquer fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004335-18.2020.8.26.0625 -Voto no 49661
4
que pudesse impedir o restabelecimento da linha
telefônica
da
autora,
a
qual
cumpriu
integralmente o acordado entre as partes.
A suspensão indevida da linha
telefônica
do
consumidor
não
pode
ser
considerado mero aborrecimento, em especial nos
dias
atuais,
em
que
quaisquer
atividades
cotidianas são realizadas através do sistema de
telefonia.
E, em se tratando de dano moral,
não há que se falar em prova, bastando a
demonstração do fato que o gerou:
“Prestação de
serviços de telefonia -
Bloquear
linha
telefônica, deixando de prestar serviço a
que estava obrigada, com base em dívida
inexistente,
infringe
deveres
que
a
operadora tinha para com o consumidor e
determina constrangimento relevante e, portanto, dano moral indenizável
-
Dano moral, exatamente porque moral, não
se demonstra nem se comprova, mas se afere,
resultando por si da ação ou omissão
culposa, in re ipsa, porque se traduz em
dor, física ou psicológica, em constrangimento, em sentimento de
reprovação, em lesão e ofensa ao conceito
social,
à
honra,
à
dignidade.
-
O
arbitramento da indenização moral há de
considerar a real finalidade do reparo, a
de satisfazer ao lesado, tanto quanto
possível, e a de servir de desestímulo, ou
de inibição, para que se abstenha o lesante
de novas práticas do gênero - Recurso
provido.”
(Apel.
Sum.
No
4009166-55.2013.8.26.0576

Rel.
Des.
SILVIA ROCHA
29a Cam. Dir. Privado
j.
09/03/2 016)
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
TELEFONIA. DANO MORAL. CERCEAMENTO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004335-18.2020.8.26.0625 -Voto no 49661
5
DEFESA. INOCORRÊNCIA. LINHA TELEFÔNICA
CANCELADA INDEVIDAMENTE. INEXISTÊNCIA
DE CONTRARIEDADE. COMPORTAMENTO DA RÉ
QUE
ULTRAPASSA
OS
LIMITES
DO
TOLERÁVEL.
DANO
MORAL
CONFIGURADO.
INDENIZAÇÃO
DEVIDA.
SENTENÇA
REFORMADA. Recurso de apelação provido
em
parte.”
(Apel.
no
0165149-25.2012.8.26.0100
Rel. Des.
Cristina
Zucchi

34a
Cam.
Dir.
Privado j. 09/03/2 016)
Quanto ao valor da reparação dos
danos, deve se apresentar em consonância com os
objetivos da indenização por danos morais, quais
sejam, a reparação do sofrimento, do dano
causado ao ofendido pela conduta indevida do
ofensor e o desestímulo ao ofensor para que não
volte a incidir na mesma falta.
E, diante dos parâmetros supramencionados, fixa-se a indenização por
danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Em razão do resultado, arcará a ré
com as custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios fixados em 20% sobre o
valor da condenação.
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso.

J.B. FRANCO DE GODOI
Relator